Tribunal: TJPA
Processo: 0866812-57.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866812-57.2024.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA

APELADO: SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGACAO SA SANAVE, CAP ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA RECURSAL DO ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE IMÓVEL PREVISTA NO PLANO E AUTORIZADA JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, DE PREÇO VIL E DE DESVIO DE FINALIDADE. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Espólio de Cypriano Sabino de Oliveira e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra pronunciamento do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, proferido em pedido incidental de autorização judicial para alienação de ativo no âmbito da recuperação judicial de Sabino de Oliveira Comércio e Navegação S/A – SANAVE, que autorizou a venda do imóvel-sede da recuperanda pelo valor de R$ 62.000.000,00. O espólio alegou nulidade da alienação por violação à Lei nº 11.101/2005, ausência de procedimento competitivo, falta de transparência, preço vil e essencialidade do bem. O Ministério Público sustentou vícios formais e materiais da autorização, por suposta ofensa ao princípio da maximização dos ativos, inadequação do procedimento, cerceamento do contraditório, ausência de leilão e desvirtuamento da finalidade recuperacional. No curso do julgamento, o espólio requereu a desistência do recurso, por meio de inventariante judicial regularmente nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se as apelações interpostas contra pronunciamento judicial de natureza materialmente interlocutória podem ser recebidas como agravo de instrumento, à luz da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se o inventariante judicial possui legitimidade para desistir do recurso interposto pelo espólio e se é cabível a habilitação de herdeira no feito recursal; (iii) determinar se o Ministério Público possui interesse e legitimidade para recorrer, sem incidência de preclusão; e (iv) definir se a decisão que autorizou a alienação do imóvel da recuperanda é nula por ausência de leilão, por suposto preço vil, por cerceamento do contraditório ou por desvio da finalidade da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pronunciamento recorrido tem natureza materialmente interlocutória, porque resolve questão incidental no curso da recuperação judicial, sem extinguir o processo principal, o que atrai, em regra, o cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 189 da Lei nº 11.101/2005 e do Tema Repetitivo 1.022 do STJ.

A denominação do ato como “sentença” pelo juízo de origem instaura dúvida objetiva sobre o recurso cabível e afasta a caracterização de erro grosseiro, sobretudo porque os recorrentes requereram, desde logo, o recebimento subsidiário da apelação como agravo de instrumento.

O princípio da fungibilidade recursal incide quando presentes dúvida objetiva, boa-fé e tempestividade, em prestígio à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito.

A nomeação do inventariante judicial regulariza a representação processual do espólio, que passa a ser exercida na forma dos arts. 110, 617 e 618, I, do CPC.

A desistência recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente e produz efeitos independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC, razão pela qual deve ser homologada.

A habilitação da herdeira deve ser indeferida, porque suas alegações sobre coação, gestão patrimonial fraudulenta e nulidade de atos estranhos à controvérsia demandam instrução própria e extrapolam o objeto restrito do recurso, de modo a gerar tumulto processual.

O Ministério Público atua na recuperação judicial como fiscal da ordem jurídica e tutela interesse indisponível da comunhão de credores, de modo que sua inércia em momento anterior não implica renúncia ao poder-dever de recorrer contra ato que reputa ilegal.

A ausência de manifestação ministerial após nova vista nos autos não autoriza concluir por anuência tácita à alienação, nem gera preclusão para impugnar a decisão autorizativa.

A Lei nº 11.101/2005, especialmente após a Lei nº 14.112/2020, adota sistema flexível para alienação de ativos, admitindo modalidade diversa do leilão, desde que autorizada judicialmente e observados os requisitos legais, nos termos dos arts. 66 e 142, V.

A alienação observou publicidade adequada, com publicação de edital nos autos principais, manifestação de entes públicos e parecer favorável do administrador judicial, o que evidencia contraditório suficiente e regularidade procedimental.

A ausência de oposição formal dos credores na forma legal reforça a legitimidade da autorização judicial para a venda direta do ativo.

A alegação de preço vil não prospera, porque o art. 142, § 2º-A, V, da Lei nº 11.101/2005 afasta expressamente a aplicação desse conceito às alienações realizadas no processo recuperacional.

Ainda sob perspectiva econômica, o preço de R$ 62.000.000,00 mostra-se razoável diante da avaliação judicial mais recente de R$ 69.439.001,00, não sendo idônea, para infirmá-lo, avaliação anterior e isolada de R$ 92.000.000,00.

A venda do imóvel não configura liquidação indevida do patrimônio, mas medida de gestão voltada ao soerguimento da empresa, porque o ativo foi reputado ocioso e os recursos obtidos destinam-se à quitação de passivos tributários e ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

A regularidade fiscal constitui condição relevante para o êxito da recuperação judicial, à luz do art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, o que justifica a alienação de ativo para equalização de passivo fiscal expressivo.

O fato de o ativo ter sido anteriormente indicado no plano como garantia não impede sua posterior alienação, desde que a medida se revele necessária e adequada à preservação da empresa e tenha controle judicial.

Alegações relativas à constituição de crédito extraconcursal em outro processo são estranhas ao objeto deste recurso e não têm aptidão, por si sós, para invalidar negócio jurídico autônomo realizado com autorização judicial.

A proteção da confiança legítima do terceiro adquirente de boa-fé e a segurança jurídica do ambiente recuperacional recomendam a preservação da autorização judicial de alienação, em consonância com o art. 66-A da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Desistência homologada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta contra decisão materialmente interlocutória proferida em incidente de recuperação judicial pode ser recebida como agravo de instrumento quando o próprio juízo a denomina “sentença”, instaurando dúvida objetiva e afastando o erro grosseiro. 2. O inventariante judicial, regularmente nomeado, possui legitimidade para representar o espólio e desistir do recurso, nos termos do art. 998 do CPC. 3. O herdeiro não se habilita em recurso no qual o espólio já está regularmente representado, quando sua intervenção amplia indevidamente o objeto litigioso e provoca tumulto processual. 4. O Ministério Público possui legitimidade e interesse recursal para impugnar decisão proferida em recuperação judicial, não se lhe aplicando preclusão por suposta inércia anterior no exercício da função de fiscal da ordem jurídica. 5. A alienação de ativo não circulante da recuperanda pode ocorrer por modalidade diversa de leilão, desde que observados os arts. 66 e 142 da Lei nº 11.101/2005, com publicidade, controle judicial e participação dos sujeitos processuais pertinentes. 6. A alienação de bens no processo recuperacional não se submete ao conceito de preço vil, por expressa disposição do art. 142, § 2º-A, V, da Lei nº 11.101/2005. 7. A venda de ativo ocioso para quitação de passivo tributário e cumprimento do plano de recuperação judicial concretiza o princípio da preservação da empresa e não configura desvio de finalidade recuperacional. 8. A segurança jurídica e a proteção ao adquirente de boa-fé impedem a invalidação da autorização judicial de alienação regularmente concedida no âmbito da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 110, 200, 203, § 1º, 617, 618, I, 927, III, 998, 1.018, § 2º. Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 57, 66, 66-A, 142, V, e § 2º-A, V, 189. CTN, art. 191-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.022. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.004.196/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022. STJ, REsp 1.798.915/SP, 4ª Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022. STJ, REsp 1.689.187/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2020, DJe 11.05.2020. STJ, REsp 1.955.325/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.03.2024, DJe 22.04.2024. STJ, REsp 2.053.240/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023. STJ, REsp 2.127.647/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024. STJ, AgInt no REsp 1.757.672/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 06.03.2025. TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805613-64.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025. TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0807641-68.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2383027-31.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2025. TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1019774-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2194990-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29.08.2024. TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2069365-73.2024.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 17.12.2024. TJ-PR, processo nº 0028404-06.2025.8.16.0021, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 30.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, recebida como Agravo de Instrumento, em que figuram como apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e o
ESPÓLIO DE CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA
, e como apelados
CAP ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA
e
SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A – SANAVE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
do recurso do Espólio de Cypriano Sabino de Oliveira e, quanto ao apelo do Ministério Público,
CONHECÊ-LO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESPÓLIO DE CYPRIANO SABINO DE O
LIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos do
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE ATIVO
(Processo nº 0866812-57.2024.8.14.0301), incidental à RECUPERAÇÃO JUDICIAL ( Processo nº 0878326-46.2020.8.14.0301) da empresa
SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S.A. - SANAVE
, ajuizado pela
CAP ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA
, julgou procedente o pedido para autorizar a venda do imóvel sede da recuperanda.

Consta dos autos que a empresa CAP Administração de Ativos Ltda., em conjunto com a recuperanda SANAVE, formulou pedido incidental de autorização judicial para alienação de imóvel integrante do ativo da recuperanda (id. 31023744), situado na Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1323, bairro Umarizal, em Belém/PA, com área aproximada de 22.015,71 m2, parte registrada no 1º Ofício de Registro de Imóveis sob matrícula nº 67.194 e parte caracterizada como terreno de marinha foreiro à União.

Na petição inicial, os requerentes sustentaram que a alienação do imóvel constitui medida necessária ao soerguimento da empresa em recuperação judicial, por se tratar de ativo considerado ocioso e subutilizado, uma vez que a atividade empresarial atualmente desenvolvida pela recuperanda concentra-se na locação de embarcações, não havendo necessidade da estrutura portuária existente no local.

Alegaram que a venda do bem permitiria a obtenção de recursos destinados ao pagamento de obrigações tributárias e ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado, preservando a atividade empresarial e assegurando a continuidade das operações da empresa.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da Decisão de ID 31023813 que julgou procedente o pedido de alienação. Cita-se:

Ante o exposto, com fundamento na Lei n.º 11.101/05, AUTORIZO a alienação da área total onde se encontra a sede da devedora situada à
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 1323, Marambaia, imóvel este que, segundo informa o requerimento (Num. 123706869 - Pág. 9), tem área total de 22.015,71 m2, dos quais 11.492 m2 constituem área foreira à CODEM, registrada perante o 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Belém, sob o nº de Matrícula 67.194, sendo o restante terreno de marinha foreira à União Federal, objeto dos RIP ́s 0127000379481, 0427000067595 e 0427010018740
, de titularidade da SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A – SANAVE, nos termos deduzidos na inicial, pelo valor de R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais), com a seguinte forma de pagamento:

"a) R$ 1.511.722,81 (Um milhão, quinhentos e onze mil reais, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) no protocolo judicial do presente pedido, voltado a quitação das parcelas vencidas da Transação Tributária celebrada entre a recuperada e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme boletos constantes do Anexo II;

b) R$ 49.379.095,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e setenta e nove mil e noventa e cinco reais), que serão pagos mediante a quitação do Acordo de Transação Tributária, processos tais, mas não exclusivamente como os de n.º. 598934, 598614, 6833884, 6835709, 2022012869, 2022012861, referentes a débitos de FGTS, Previdenciários e Não Previdenciários, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, a partir do trânsito em julgado da decisão homologatória do presente incidente;

c) R$ 7.109.182,19 (Sete milhões, cento e oitenta e dois mil reais e dezenove centavos) a serem pagos com o trânsito em julgado da decisão homologatória do presente incidente;

d) R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), mediante pagamento de dívidas extraconcursais da recuperanda, a ser indicadas pela empresa com o trânsito em julgado da decisão homologatória do presente incidente.”

Por conseguinte, determino:

1. A supervisão pelo Administrador Judicial nos atos de alienação;

2. Condiciono a conclusão da alienação à comprovação da quitação ou reserva dos débitos tributários informados pelo Município de Belém.

3. A comunicação às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

4. A apresentação de relatório pormenorizado pela recuperanda da aplicação dos valores arrecadados, no prazo de 30 dias após a conclusão da alienação.

INDEFIRO o pedido de habilitação de crédito formulado por Donizeth Gaspar Moreira (ID n.º 132531772), por ausência de observância ao procedimento adequado.

Ciência à recuperanda, compradora, Administrador Judicial e Ministério Público.

Publique-se Edital nos autos principais (Recuperação Judicial n.º 0878326-46.2020.8.14.0301).

Inconformad
o, o ESPÓLIO DE CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação
(ID 31023815). Em suas razões, alega o recorrente a legitimidade como terceiro prejudicado, nulidade da alienação por violação à Lei nº 11.101/2005, ausência de procedimento competitivo, falta de transparência e venda por preço vil, além de sustentar que o bem seria essencial à atividade da empresa. Requer efeito suspensivo e a anulação da venda.

Em sede de contrarrazões (id. 31023858), a
CAP ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA
, defende o não conhecimento do recurso por erro na via recursal, além da ilegitimidade do espólio, e sustenta que a venda é regular, prevista no plano de recuperação e necessária ao soerguimento da empresa.

Por sua vez, em sede de contrarrazões (id. 31023866), a apelada sustenta o não conhecimento da apelação, por inadequação da via recursal, uma vez que a decisão impugnada é interlocutória e deveria ser atacada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro. Alega também ilegitimidade e ausência de representação válida do espólio e, no mérito, defende a regularidade da venda do imóvel, realizada conforme o plano de recuperação judicial e necessária ao soerguimento da empresa.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, também interpôs Recurso de Apelação
(ID. 31023835). Sustenta o Parquet que a sentença que autorizou a alienação do imóvel sede da recuperanda padece de vícios formais e materiais, requerendo sua anulação.

Afirma, em síntese, que a operação violou o princípio da maximização dos ativos, na medida em que o bem teria sido alienado por valor significativamente inferior ao seu real valor de mercado, em prejuízo dos credores e da própria lógica do processo recuperacional.

Para tanto, menciona que o imóvel foi indicado no plano de recuperação judicial como patrimônio essencial ao soerguimento da empresa, com avaliação substancialmente superior ao preço autorizado na sentença, afirmando que a venda por R$ 62.000.000,00 configuraria alienação por preço vil.

Alega, ainda, que a recuperação judicial, tal como originalmente proposta, destinava-se à preservação da empresa, de sua função social, dos empregos e dos interesses dos credores, mas que, no curso do procedimento, teria havido um desvirtuamento da finalidade recuperacional, com progressiva alienação do patrimônio da recuperanda.

Nesse contexto, sustenta que, após a venda do denominado Porto de Manaus, cujo produto, segundo afirma, já seria suficiente para satisfazer o passivo então sujeito à recuperação judicial, não se justificaria a posterior alienação do Porto de Belém, que corresponderia ao principal ativo da empresa.

Defende, por isso, que a medida se aproximaria de um cenário de esvaziamento patrimonial, incompatível com a recuperação judicial e potencialmente apto a ensejar convolação em falência.

O Ministério Público também sustenta que o procedimento adotado foi inadequado, por inobservância do art. 66 da Lei nº 11.101/2005 e do devido processo legal.

Argumenta que, embora tenha havido publicação de edital e manifestação de alguns interessados, não restou observada, de forma satisfatória, a necessidade de participação dos órgãos e sujeitos legalmente envolvidos, especialmente no tocante à oitiva adequada dos credores e à preservação do contraditório substancial.

Ressalta, ainda, que a alienação direta, sem realização de procedimento competitivo mais amplo, como leilão público, não teria sido devidamente justificada, afirmando que a sentença partiu de mera presunção de que eventual hasta pública resultaria em preço inferior, sem prova concreta a esse respeito.

Aduz, outrossim, que houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o órgão ministerial já havia se manifestado nos autos principais da recuperação judicial em sentido contrário à alienação, mas o juízo de origem entendeu, por presunção, que o posterior silêncio do Parquet equivaleria à anuência com a venda.

Segundo o recorrente, tal compreensão não poderia prevalecer, sobretudo porque não teria havido efetiva manifestação ministerial depois das derradeiras petições da recuperanda e do administrador judicial, o que comprometeria a higidez do pronunciamento recorrido.

Sustenta também a existência de irregularidade quanto à forma do pronunciamento judicial, afirmando que a deliberação sobre alienação de ativo em incidente vinculado à recuperação judicial deveria ter sido proferida como decisão interlocutória, e não como sentença.

Nesse ponto, afirma que a denominação adotada pelo juízo gerou dúvida objetiva acerca do recurso cabível e, por essa razão, requer, se necessário, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para que a apelação seja recebida como agravo de instrumento.

Além disso, o Ministério Público ressalta que, paralelamente à alienação dos ativos, houve a constituição de crédito extraconcursal de valor expressivo, em outro processo, o que, em sua ótica, agrava o cenário de comprometimento patrimonial da recuperanda.

Argumenta que a soma da venda de ativos relevantes com a formação de novas obrigações extraconcursais evidenciaria risco concreto de esvaziamento da empresa e de frustração dos objetivos centrais da recuperação judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, com a consequente invalidação da autorização de alienação do imóvel, determinando-se, ainda, a observância de procedimento que assegure maior publicidade, competitividade e controle, inclusive com realização de leilão público e prévia oitiva dos credores e do Ministério Público; subsidiariamente, pugna pelo recebimento da insurgência sob a forma de agravo de instrumento, com base na fungibilidade recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 31023857), a
CAP ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA
. suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por inadequação da via eleita, sustentando tratar-se de erro grosseiro, uma vez que a decisão recorrida teria natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ, razão pela qual seria inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Noutra ponta, ainda, em sede de contrarrazões (id. 31023859), a
SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A – SANAVE
suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público, ante a inadequação da via recursal. No mérito, defende a regularidade da alienação do imóvel, sustentando a manutenção integral da decisão.

Além dos recursos de apelação, consta dos autos a notícia da interposição de Agravo de Instrumento contra a mesma decisão recorrida, manejado por Cilene Moreira Sabino de Oliveira, autuado sob o nº 0803425-64.2025.8.14.0000, com pedido de antecipação de tutela recursal, tendo por objeto a insurgência contra a autorização judicial de alienação do imóvel da recuperanda pelo valor de R$ 62.000.000,00.

A interposição do referido recurso foi comunicada ao Juízo de origem mediante petição de ID 31023821, em atendimento ao art. 1.018, § 2º, do CPC, acompanhada da respectiva cópia do agravo, juntada sob ID 31023822, na qual também foi requerido pedido de reconsideração da decisão de ID 135509876.

Consta, ainda, comunicação (ID. 31023842), dando ciência ao Juízo da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0803425-64.2025.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, em trâmite perante a 1ª Turma de Direito Privado, interposto por Cilene Moreira Sabino de Oliveira contra a mesma decisão ora recorrida.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento de ambos os recursos de apelação (ID. 31490725), em razão da suposta ocorrência de erro grosseiro, uma vez que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo o recurso cabível o Agravo de Instrumento, conforme o art. 189 da Lei 11.101/2005 e o Tema Repetitivo 1.022 do STJ. Por essa razão, entendeu ser inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Consignou, por fim, que a decisão não transitou em julgado, pois é objeto de Agravos de Instrumento corretamente interpostos por outras partes.

Foi juntada
petição do Espólio de Cypriano Sabino de Oliveira
(ID 33621236), representado por seu inventariante judicial, por meio da qual foi
requerida a desistência da apelação anteriormente interposta
, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil.

Na mesma data, foi acostado aos autos documento comprobatório da nomeação do inventariante (ID 33621237), consistente no termo de afirmação de inventariante, expedido no processo de inventário nº 0813711-71.2025.8.14.0301, pelo qual Paulo Augusto de Azevedo Meira foi nomeado inventariante judicial do espólio de Cypriano Sabino de Oliveira, assumindo a administração e preservação dos bens da herança até a partilha.

Posteriormente, foi juntada manifestação de Clarice de Oliveira Ferreira (ID 33782722), na qual requereu a juntada de procuração e habilitação de seu advogado nos autos.

Por fim, sobreveio manifestação da empresa SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A – SANAVE (ID 34307468), na qual impugna a petição apresentada por Clarice de Oliveira Ferreira, sustentando sua ilegitimidade para intervir no feito, bem como afirmando que sua atuação teria caráter tumultuário e protelatório, diante do conflito existente entre os herdeiros.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO:

A análise da admissibilidade recursal exige a ponderação entre o rigor técnico-processual e os princípios que garantem a efetividade da jurisdição. No caso, as partes recorridas defendem o não conhecimento dos recursos por erro grosseiro, enquanto os recorrentes, desde a interposição, suscitaram a aplicação do princípio da fungibilidade.

Pois bem. A tese do erro grosseiro, sustentada pelas partes recorridas, parte de uma premissa que, sob uma ótica estritamente formal, é tecnicamente correta. Ela se fundamenta na combinação de dois pontos: a natureza inconfundível do ato judicial e a existência de um precedente vinculante que define o recurso cabível.

Primeiramente, a natureza do ato judicial é definida por seu conteúdo, e não por sua denominação. A decisão que autorizou a venda do ativo, embora intitulada "sentença", não pôs fim ao processo de recuperação judicial nem mesmo à fase de cumprimento do plano, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

Tratou-se de uma decisão que resolveu uma questão incidental para permitir o prosseguimento da recuperação. Portanto, sua natureza material é, inequivocamente, interlocutória.

Em segundo lugar, e de forma decisiva, o recurso cabível contra tal decisão não é matéria de livre interpretação. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.022, fixou tese com força vinculante (art. 927, III, do CPC) estabelecendo que "cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência".

É cediço que o conceito de "erro grosseiro" no direito processual se configura justamente quando a parte interpõe recurso diverso daquele expressamente previsto em lei ou em tese vinculante, sobre o qual não paira dúvida razoável.

Assim, a lógica das recorridas é linear: se a decisão é materialmente interlocutória e um precedente obrigatório do STJ determina o cabimento do Agravo de Instrumento, a interposição de Apelação seria um erro inescusável, que impediria a aplicação do princípio da fungibilidade.

Contudo, a análise do caso concreto revela uma peculiaridade que afasta o rigor técnico: a confusão foi instaurada pelo próprio órgão julgador de primeira instância, que proferiu a decisão interlocutória sob o
nomen juris
de "sentença". A razão para tal equívoco parece residir no fato de que a decisão exauriu o objeto do processo incidental nº 0866812-57.2024.8.14.0301, cujo propósito principal era obter a referida autorização de venda. Ao resolver integralmente o pedido deste feito específico, o magistrado pode tê-lo considerado, sob a ótica do incidente, um ato terminativo.

Essa percepção, entretanto, não altera a natureza jurídica da decisão. Por ser um ato praticado em função e a serviço do processo principal de Recuperação Judicial (nº 0878326-46.2020.8.14.0301), este, sim, ainda em curso, a decisão que resolve o incidente de alienação de ativo mantém sua natureza interlocutória.

É exatamente nessa dualidade, a aparência de finalidade no incidente e a natureza interlocutória perante o processo principal, que reside a
dúvida objetiva
que justifica a fungibilidade.

Outrossim, a prova maior dessa dúvida e da boa-fé dos recorrentes é que ambos, em seus respectivos recursos, reconheceram a controvérsia e requereram, subsidiariamente, o recebimento da apelação como agravo de instrumento.

Tal conduta demonstra zelo e conhecimento técnico, e não ignorância da lei. Os recorrentes anteciparam a controvérsia e se valeram de um pedido subsidiário para garantir o julgamento de mérito, o que afasta por completo a alegação de erro grosseiro.

Nesse sentido, a moderna doutrina processual, representada por juristas como Fredie Didier Jr., prestigia a instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC). O princípio da fungibilidade é a ferramenta para superar equívocos formais quando há (i) dúvida objetiva, (ii) inexistência de má-fé e (iii) tempestividade do recurso interposto, requisitos todos preenchidos no caso em tela.

A jurisprudência mais recente do STJ corrobora essa visão, especialmente quando a confusão é causada pelo próprio órgão julgador, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE O PROCESSO E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal" (EDcl no AgInt no AREsp 1593214/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020) 2. No caso, o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional. Por isso, é cabível admitir o recurso de apelação como agravo de instrumento. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2004196 SC 2021/0331335-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

No julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp 2.004.196/SC, a Corte decidiu que "é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal".

Portanto, a combinação de um ato judicial que induz a erro, somada à conduta diligente e de boa-fé dos recorrentes que previram a controvérsia, torna a aplicação do princípio da fungibilidade uma medida de justiça.

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ERRO GROSSEIRO
e, com base no princípio da fungibilidade recursal e na instrumentalidade das formas,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, determinando seu regular processamento.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das questões preliminares.

Da Regularidade da Representação Processual e da Desistência Recursal do Espólio

O Espólio de Cypriano Sabino de Oliveira, um dos recorrentes originais, peticionou nos autos (ID 33621236) para informar a nomeação do Sr. Paulo Augusto de Azevedo Meira como inventariante judicial, juntando o respectivo termo de nomeação (ID 33621237). Na mesma oportunidade, o novo representante legal requereu, de forma expressa, a desistência do recurso anteriormente interposto.

Com a nomeação formal, a representação legal do espólio em juízo, tanto ativa quanto passivamente, passa a ser exercida pelo inventariante, nos termos dos artigos 110, 617 e 618, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de sucessão processual, na qual o inventariante assume a condução dos interesses do monte, incluindo a gestão do passivo e do ativo, bem como a representação em processos judiciais.

Dentro desses poderes de administração e representação está a faculdade de praticar atos processuais que entenda serem mais benéficos à condução do inventário, o que inclui a possibilidade de transigir, renunciar e desistir. A desistência do recurso, prevista no art. 998 do CPC, é um ato unilateral de vontade que não depende da anuência da parte contrária e produz efeitos imediatos, visando unicamente pôr fim ao trâmite recursal.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à legitimidade do inventariante para a prática de tais atos, por se inserirem em seu múnus legal de representação. Veja-se recente julgado que espelha essa compreensão:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO
. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 998 do CPC/2015 permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária ou dos litisconsortes, sendo a manifestação de vontade do recorrente suficiente para o encerramento da tramitação recursal.
4.A desistência do recurso implica a perda do objeto do agravo interno, tornando desnecessária a análise do mérito do pedido formulado originalmente. 5.Diante do pedido de desistência e da inexistência de óbices legais, cabe homologar a desistência, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Pedido de desistência homologado. Processo arquivado. Tese de julgamento: 1.
O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, nos termos do art. 998 do CPC/2015, independentemente de anuência das demais partes.
2.A desistência recursal implica a perda de interesse no julgamento do mérito, sendo cabível o arquivamento do processo após o trânsito em julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 998. Jurisprudência relevante citada: Não houve menção a precedentes jurisprudenciais específicos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056136420248140000 25293901, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL. REANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO ANTERIOR AO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. DESISTÊNCIA QUE É DIREITO POTESTATIVO DO RECORRENTE (ART. 998 DO CPC). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL
POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 182, XVI, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI N.º 9.099/1995.
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
ACÓRDÃO ANULADO. [...] IV. RAZÕES DE DECIDIR4.
O art. 998 do CPC assegura ao recorrente o direito potestativo de desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou de litisconsortes.
5. Nos termos do art. 200 do CPC, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais de vontade produzem efeitos imediatos, dispensando homologação judicial para sua eficácia.6. O julgamento colegiado posterior à formulação do pedido de desistência carece de objeto e interesse recursal, configurando nulidade absoluta por vício de premissa fática.7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a desistência apresentada antes do julgamento torna nulo o acórdão posteriormente proferido, impondo-se sua anulação[...] Tese de julgamento: O acórdão prolatado após a desistência é nulo por ausência de interesse recursal superveniente. A homologação da desistência extingue o recurso sem imposição de custas ou honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. [...]

(TJ-PR 00284040620258160021 Cascavel, Relator: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 30/11/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. [...] III. Razões de decidir
A desistência expressa do recurso, protocolada antes do julgamento pelo colegiado, implica a perda superveniente do objeto e torna prejudicada a análise do mérito recursal. De acordo com o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária ou de litisconsortes, não sendo necessária a formação da relação triangular processual. A homologação da desistência, nos termos do art. 932, III, do CPC, impede o conhecimento do recurso e impõe a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.
IV. Dispositivo e tese Desistência homologada. Recurso prejudicado. Efeito suspensivo revogado. Tese de julgamento: 1.
A desistência do recurso, manifestada pela parte recorrente antes do julgamento, acarreta a perda superveniente do objeto, tornando prejudicada sua análise. 2. A homologação da desistência prescinde de anuência da parte agravada ou de litisconsortes.
3. A revogação de efeito suspensivo anteriormente concedido é consequência necessária da homologação da desistência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 998, 999 e 932, III.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22772563020258260000 Barueri, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 24/10/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2025)

(Grifo nosso)

Dessa forma, estando a representação processual do Espólio devidamente regularizada na pessoa do inventariante judicial e sendo a desistência um ato de vontade expresso e inequívoco, sua homologação é imperativa.

Assim,
DEFIRO A SUCESSÃO PROCESSUAL
e, por consequência,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO

FORMULADO PELO ESPÓLIO CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 998 do CPC, declarando extinto o procedimento recursal em relação a este.

Do Pedido de Habilitação e Demais Requisições de Clarice de Oliveira Ferreira

A Sra. Clarice de Oliveira Ferreira, herdeira, protocolou a petição de ID 33782722, na qual, além de requerer sua habilitação no feito, tece extensas e graves alegações sobre a gestão do patrimônio do espólio e a conduta de outros herdeiros e do próprio Inventariante Judicial.

Inicialmente, é imperativo reconhecer a seriedade do conteúdo da petição. A requerente narra um suposto esquema de apropriação patrimonial aproveitando-se da vulnerabilidade do autor da herança e, mais grave, alega que a desistência do recurso pelo Espólio teria sido fruto de coação sobre o Inventariante Judicial.

Contudo, a análise de tais alegações e dos pedidos delas decorrentes transborda por completo o objeto do presente recurso. Este Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, tem como escopo, única e exclusivamente, a análise da legalidade da decisão de primeiro grau que autorizou a alienação de um ativo específico da empresa em recuperação judicial.

Dessa forma, os pedidos formulados pela Sra. Clarice, apuração de coação, investigação de gestão fraudulenta e anulação de atos jurídicos passados, são matérias de alta indagação, que demandam instrução probatória complexa, com garantia de contraditório e ampla defesa a todos os envolvidos.

Todavia, o procedimento recursal, de cognição limitada, não é a via adequada para tal fim. Tais pretensões devem, necessariamente, ser deduzidas em ações próprias ou incidentes específicos no juízo de primeiro grau.

Diante disso, admitir a Sra. Clarice como parte neste recurso, neste momento, para debater tais questões, significaria desvirtuar o foco do julgamento, transformando o agravo em uma arena para discussões que lhe são estranhas. Isso causaria inevitável tumulto processual, em flagrante prejuízo à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao rechaçar intervenções que visam ampliar o objeto da lide de forma inadequada, causando desordem processual. O ingresso de um terceiro só se justifica quando sua participação é útil e necessária para a resolução da questão
originalmente posta em juízo
, o que não é o caso, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ADMISSÃO DE HERDEIRO COMO TERCEIRO INTERESSADO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do espólio executado, representado por sua inventariante, contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de herdeiro dissidente no polo ativo da execução, mas admitiu sua inclusão como terceiro interessado, a despeito da ausência de pedido expresso para tal. 2. ATUAÇÃO DE HERDEIRO DISSIDENTE COMO TERCEIRO INTERESSADO. Afastada.
Impossibilidade de intervenção paralela de herdeiro ao espólio já representado pela inventariante judicialmente nomeada, conforme disposto no art. 75, inciso VII, do CPC/15 e nos artigos 1.797 e 1.991 do CC/02. Interesse jurídico exigido pelo art. 119 do CPC/15 não demonstrado, sendo insuficiente a mera alegação de interesse econômico. A atuação do herdeiro dissidente, com elevado grau de litígio em relação aos demais, traria riscos de tumulto processual, prejudicando a celeridade e a eficiência do andamento processual, em afronta ao art. 4º do CPC/15.
Precedentes do C. STJ e E. TJ/SP. 3. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23830273120248260000 Araçatuba, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 21/02/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

(Grifo nosso)

Quanto à sua oposição à venda do imóvel, seu posicionamento converge com o mérito do recurso já interposto pelo Ministério Público, que continua ativo e será devidamente analisado. Sua manifestação, portanto, serve como um elemento informativo, mas não torna necessária sua habilitação formal como parte.

Pelo exposto, embora reconhecendo a gravidade das alegações, que devem ser objeto de apuração nas vias competentes,
INDEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA SRA. CLARICE DE OLIVEIRA FERREIRA NESTE FEITO
, por compreender que sua inclusão, neste momento, seria processualmente inócua e prejudicial à ordem e celeridade do julgamento do presente recurso.

Da Preliminar de Preclusão do Direito de Oposição do Ministério Público

A empresa recuperanda, SANAVE, suscita a preclusão do direito de oposição do Ministério Público, argumentando que sua inércia em momento processual anterior o impediria de recorrer da decisão que autorizou a venda do ativo.

Pois bem. A atuação do Ministério Público em processos de recuperação judicial transcende a de uma mera parte processual. O
Parquet
atua como fiscal da ordem jurídica (
custos legis
), um papel que lhe impõe o dever de zelar pela estrita legalidade dos atos, pela proteção do interesse público e pela tutela do interesse coletivo da comunhão de credores.

Dessa forma, o interesse que o Ministério Público protege é, por sua natureza, indisponível, não se sujeitando às regras de preclusão da mesma forma que os direitos patrimoniais das partes privadas.

A preclusão é um instituto que visa à ordem e à celeridade do processo, sancionando a inércia da parte na prática de um ato. Contudo, a ausência de manifestação do Ministério Público em uma etapa processual não pode ser interpretada como uma renúncia ao seu poder-dever de fiscalização ou como uma anuência tácita a um ato que considere ilegal. O silêncio dos custos
legis
não convalida nulidades.

Assim, a função fiscalizatória é contínua e se renova a cada ato processual. Se, ao proferir a decisão, o juiz adota uma tese ou autoriza um ato que o Ministério Público entende ser contrário à lei e ao interesse coletivo, nasce para ele o interesse e o dever de recorrer, independentemente de suas manifestações anteriores.

Nesse sentido. a jurisprudência é uníssona em reconhecer a ampla legitimidade recursal do Ministério Público em processos de recuperação judicial, justamente em razão da relevância dos interesses tutelados, assim, colaciona-se:

Ementa: Direito Empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Documentação incompleta. Necessidade de apresentação da demonstração dos Resultados Acumulados (DRA). Art. 51, II, b, da LRF. Recomendação n.º 102/2023 do CNMP. Manifestação do Ministério Público após o deferimento do processamento. Recurso provido. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não acarreta nulidade da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, uma vez que somente no art. 52, V, da Lei 11.101/2005 prevê a intimação do Parquet como ato subsequente.

4. A Recomendação n.º 102/2023 do CNMP possui natureza meramente orientativa, não possuindo força normativa para alterar disposição expressa de lei federal.

5. A ausência da Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA) compromete a regularidade formal da petição inicial da recuperação judicial, por se tratar de documento expressamente exigido pelo art. 51, II, b da LRF, sendo insuscetível de suprimento por laudo de constatação prévia ou documentos similares.

6. Deve o Juízo de origem oportunizar à recuperanda a juntada da documentação faltante, nos termos do art. 321 do CPC, antes de nova apreciação do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Revogada a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com determinação para que a empresa recorrida junte aos autos a Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA), nos termos do art. 51, II, b da LRF. Após, o Juízo de origem deverá reapreciar o pedido inicial.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não invalida o deferimento do processamento da recuperação judicial, eis que não é obrigatória a sua intimação para participar do processo recuperacional nesta fase processual.

A Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA) é documento essencial à petição inicial de recuperação judicial, e sua ausência impede o regular processamento do pedido, nos termos do art. 51, II, b da Lei 11.101/2005.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08076416820258140000 30763695, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

O precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é de notável pertinência, pois ilustra, de maneira concreta, o exercício da ampla legitimidade recursal do Ministério Público. Ao conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Parquet
, o Tribunal não apenas reafirma a legitimidade do órgão para recorrer, mas também valida sua atuação como fiscal da ordem jurídica, mesmo após a decisão que defere o processamento da recuperação.

O julgado demonstra que, embora a manifestação prévia do Ministério Público não seja um requisito de validade para a decisão inicial, sua intimação subsequente lhe confere o poder-dever de fiscalizar a legalidade dos atos já praticados, utilizando-se do recurso cabível para corrigir vícios e garantir o estrito cumprimento dos requisitos legais, como a correta instrução da petição inicial.

Ademais, no caso concreto, o próprio Ministério Público alega em seu recurso que não foi intimado a se manifestar após as últimas petições das partes, o que, se confirmado, configuraria cerceamento de sua atuação e reforçaria ainda mais a impossibilidade de se cogitar a preclusão.

Ante o exposto, por se tratar de matéria de ordem pública e pela natureza indisponível do interesse tutelado,
REJEITO A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO
, reconhecendo a plena legitimidade e o interesse recursal do Ministério Público.

Superadas as questões preliminares, e subsistindo apenas o recurso do Ministério Público, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de nulidade da decisão que autorizou a alienação de ativo da recuperanda, SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A - SANAVE. O
Parquet
sustenta, em resumo, que a alienação viola o princípio da maximização de ativos por ter sido realizada por valor supostamente vil, além de apontar a inadequação do procedimento pela ausência de leilão, cerceamento de defesa e desvio de finalidade da recuperação judicial.

Inicialmente, o agravante argumenta que a ausência de leilão macularia o procedimento de alienação. Tal argumento, no entanto, parte de uma premissa equivocada, vejamos.

A Lei de Recuperação e Falência-LRF (Lei nº 11.101/2005), especialmente após as atualizações da Lei nº 14.112/2020, estabeleceu um microssistema flexível para a alienação de ativos, cujo objetivo é conferir máxima eficiência à venda, e não o engessamento a uma única modalidade.

Assim, verifica-se que a decisão recorrida consignou expressamente que foi observado o procedimento previsto nos arts. 66 e 142 da LRF.

Por sua vez, o art. 66 autoriza a alienação de bens do ativo não circulante, desde que haja autorização judicial, após ouvido o Administrador Judicial e o Comitê de Credores (se houver), ou se a medida estiver prevista no plano.

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

Noutra ponta, o procedimento de venda é detalhado no artigo 142, que, em seu inciso V, permite "qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei", afastando a obrigatoriedade do leilão.

Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: [...]

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.

No caso concreto, o magistrado de origem determinou a ampla publicidade do pedido, com a publicação de edital nos autos principais da recuperação judicial (certidão de ID 31023766), oportunizando a manifestação de todos os interessados.

Como resultado, diversas partes se manifestaram, incluindo o Município de Belém (ID 31023765), o Estado do Pará (ID 31023767), a própria recuperanda (ID 31023780) e, de forma crucial, o Administrador Judicial (ID 31023802), que emitiu parecer favorável, atestando a adequação e a necessidade da operação.

Além disso, em que pese nos autos principais da recuperação judicial correlata, o Ministério Público do Estado do Pará ter se manifestado pelo indeferimento do pedido de autorização de alienação (ID 132403670 daqueles autos), após nova abertura de vista ao Ministério Público, conforme despacho de ID 31023779, o prazo transcorreu sem manifestação adicional do órgão ministerial, conforme certidão de ID 31023812.

Assim, a participação ativa dos principais envolvidos, somada à ausência de oposição formal dos credores nos moldes do art. 66, § 1º, legitima o procedimento e afasta qualquer alegação de vício.

A doutrina mais abalizada, como a de Fábio Ulhoa Coelho, ensina que:

“A alienação de ativos da recuperanda depende de autorização judicial, precedida de publicidade adequada e da oitiva dos interessados. Não se exige procedimento competitivo obrigatório, cabendo ao juiz avaliar se a operação atende ao interesse da recuperação da empresa.”

(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 2024).

Na mesma linha, Manoel Justino Bezerra Filho pondera que a escolha da modalidade de alienação deve ser a que melhor atenda ao interesse da massa e ao objetivo de soerguimento, sendo a venda direta, por vezes, mais vantajosa e célere para ativos de alto valor e mercado restrito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais pátrios corrobora essa flexibilidade:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA. MODALIDADE ALTERNATIVA DE REALIZAÇÃO DO ATIVO. REJEIÇÃO DE PROPOSTA. ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1.
É possível o magistrado autorizar modalidade alternativa de realização do ativo da massa falida, mesmo após rejeição da proposta pela assembleia-geral de credores, desde que exista justificativa suficiente para adoção da medida excepcional, nos termos do que dispõem os arts. 144 e 145, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 (na redação anterior às modificações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020).
2. Recurso especial provido, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para nova análise do agravo de instrumento.

(STJ - REsp: 1798915 SP 2016/0033438-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2022)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO. UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. HASTA PÚBLICA. REGRA. OUTRA MODALIDADE. EXCEÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a alienação de ativos na forma de unidade produtiva isolada pode se dar por meio diverso do previsto nos artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005. 3. A alienação de unidades produtivas isoladas prevista em plano de recuperação judicial aprovado deve, em regra, se dar na forma de alienação por hasta pública, conforme o disposto nos artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101/2005. 4.
A adoção de outras modalidades de alienação, na forma do artigo 145 da Lei nº 11.101/2005, só pode ser admitida em situações excepcionais, que devem estar explicitamente justificadas na proposta apresentadas aos credores. Nessas hipóteses, as condições do negócio devem estar minuciosamente descritas no plano de recuperação judicial que deve ter votação destacada deste ponto, ser aprovado por maioria substancial dos credores e homologado pelo juiz. 5. No caso dos autos, a venda direta da unidade produtiva isolada foi devidamente justificada, tendo sido obedecidos os demais requisitos que autorizam o afastamento da alienação por hasta pública. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1689187 RJ 2016/0052018-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020)

(Grifo nosso)

No REsp 1.689.187/RJ, o STJ já havia firmado entendimento de que a regra da hasta pública pode ser afastada em situações excepcionais, desde que a modalidade alternativa esteja devidamente justificada e aprovada no plano de recuperação judicial-PRJ, como ocorreu no presente caso

Portanto, não há qualquer irregularidade procedimental, tendo sido assegurado o contraditório amplo e a publicidade exigida pela legislação, com a escolha de uma modalidade de venda expressamente autorizada em lei e no PRJ.

O segundo ponto de insurgência, referente ao preço, também não se sustenta. A Lei nº 14.112/2020 foi categórica ao afastar a discussão sobre preço vil nas alienações em processos de recuperação e falência.

O art. 142, § 2º-A, V, da LRF estabelece que a alienação de bens nestes procedimentos "não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil". Essa opção legislativa visa conferir celeridade e segurança jurídica às transações, reconhecendo as particularidades do mercado de ativos em dificuldade.

Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: [...]

§ 2º-A. A alienação de que trata o caput deste artigo: [...]

V - não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil.

Ainda que se adentrasse na análise econômica, o valor de R$ 62 milhões mostrou-se razoável. A avaliação de R$ 92 milhões (ID. 15569780 - dos autos do proc. nº 0815700-59.2018.8.14.0301), citada pelo recorrente, é antiga e isolada. Em contrapartida, uma avaliação judicial mais recente, realizada em execução fiscal, fixou o valor do bem em R$ 69.439.001,00 (ID. 22579579 - dos autos do proc. nº 0815700-59.2018.8.14.0301). A proposta aceita corresponde a aproximadamente 90% desse valor, percentual plenamente defensável.

Além disso, como bem ponderou o Administrador Judicial, um leilão poderia resultar em arrematação por valor muito inferior, prejudicando a massa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DO LEILÃO REALIZADO, BEM COMO DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA QUE DÊ REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, PROVIDENCIANDO A REAVALIAÇÃO (OU ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO) DOS BENS ARRECADADOS E ALIENAÇÃO DOS MESMOS – REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS – PRECLUSÃO - ARREMATAÇÃO EM TERCEIRA PRAÇA -
PREÇO VIL – INOCORRÊNCIA - MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº. 14. 112/2020 AFASTANDO A APLICAÇÃO DO CONCEITO DE PREÇO VIL EM PROCESSO FALIMENTAR
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Não se vislumbra que tenha ocorrido impugnação anterior por qualquer das partes do processo, seja pela empresa agravada ou, ainda, por parte do Administrador Judicial, acerca do valor de avaliação do bem objeto da alienação, o que se extrai do próprio decisum agravado, pelo qual exsurge-se que as alegações de preço vil e em relação à avaliação do imóvel só foram utilizadas como argumento do pedido de anulação da arrematação, a corroborar a alegada preclusão do pedido de reavaliação do imóvel.
A Lei nº. 11.101/2005, após as alterações realizadas pela recém-promulgada Lei nº. 14.112/2020, passou a excluir a possibilidade de aplicação do conceito de preço vil às alienações de bens no âmbito falimentar e recuperacional.
Em análise ao Edital de Leilão Judicial, denota-se que, em consonância com os dispositivos inovadores da Lei nº 14.112/2020, há previsão, para todos os lotes da hasta pública em referência (ID 82532712 - Pág. 25/27), de realização de terceira praça, cujo lance mínimo pode ser a qualquer preço. Assim, pela novel legislação de regência, além de não mais ser aplicado o conceito de preço vil, possibilitou-se a ocorrência de uma terceira chamada, na qual a alienação pode ocorrer por qualquer preço, isso porque, em casos tais, sobretudo, em que a falência já foi decretada há certo tempo, privilegia-se a celeridade do processo em detrimento da busca pelo melhor preço.

(TJ-MT 10197748420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que rejeitou a impugnação à arrematação – Preclusão verificada – Precedentes jurisprudenciais –
Ainda que assim não fosse, no mérito a pretendida anulação da arrematação por suposta alienação por preço vil não prosperaria, eis que, nos termos do artigo 142-A, § 2º-A, V, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, a alienação de bens na falência "não estará sujeita à aplicação do conceito de preço vil"
– Precedentes – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21949902020248260000 Praia Grande, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 29/08/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/08/2024)

FALÊNCIA – "CEREALISTA ROSALITO" – LANCES OFERTADOS PELO AGRAVANTE EM LEILÃO JUDICIAL DE VEÍCULOS – Decisão agravada que, rejeitando o lance do agravante no leilão judicial, determinou a realização de nova hasta pública - Inconformismo do lançador – Acolhimento -
A lei permite que a alienação por leilão, em terceira chamada, se dê "por qualquer preço", não estando sujeito ao conceito de preço vil (art. 142, § 2º-A, V, e § 3º-A, III Lei n. 11.101/2005).
Além disso, não restou evidenciada qualquer irregularidade na realização do leilão, considerando a informação de que, na 3ª chamada do leilão de veículos, seriam considerados os maiores lances ofertados. Tanto o plano de realização de ativo quanto o edital da hasta pública continham previsão de que, em terceira chamada, seria considerado o maior lance ofertado. Homologação da arrematação que se impõe. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20693657320248260000 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 17/12/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 17/12/2024)

(Grifo nosso)

Ademais, a alegação de desvio de finalidade ignora a realidade fática e jurídica do processo. A venda do imóvel não foi um ato de liquidação, mas a medida que evitou a falência da empresa. A recuperanda demonstrou que o ativo era ocioso e gerava despesas, enquanto os recursos da venda foram essenciais para quitar passivos tributários gigantescos, cuja inadimplência era o maior entrave ao soerguimento.

Assim, a regularidade fiscal é hoje condição para o sucesso da recuperação (art. 57 da LRF), conforme jurisprudência pacífica do STJ, cita-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÃO NEGATIVA E POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ARTS. 57 E 68 DA LEI N. 11.101/2005, 155-A, §§ 3º e 4º, E 191-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
PARCELAMENTO ESPECIAL. DIREITO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA OU EMPRESÁRIO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPATIBILIDADE COM A EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. LEI N. 13.043/2014. INSUFICIÊNCIA DA DISCIPLINA PARA VIABILIZAR O SOERGUIMENTO DA RECUPERANDA. LEI N. 14.112/2020. MEDIDAS FAVORÁVEIS À RECUPERAÇÃO.
PARCELAMENTO E TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO STAY PERIOD. DISCIPLINA ESTADUAL E MUNICIPAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA GERAL DE PARCELAMENTO. INAPLICABILIDADE DA NOVA INTERPRETAÇÃO AOS PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CUJAS DECISÕES HOMOLOGATÓRIAS DO PLANO SÃO ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020. DISPENSA DE CERTIDÕES PARA CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO E OBTER INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS FISCAIS. ART. 52, II, DA LEI N. 11.101/2005. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA COM BASE NA REDAÇÃO ORIGINAL DO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO. [...]

(STJ - REsp: 1955325 PE 2021/0254007-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2024)

RECURSO ESPECIAL
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL DE REGULARIDADE FISCAL PELA RECUPERANDA, A PARTIR DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.112/2020, COMO CONDIÇÃO À CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPLEMENTAÇÃO, NO ÂMBITO FEDERAL, DE PROGRAMA LEGAL DE PARCELAMENTO E DE TRANSAÇÃO FACTÍVEL. NECESSIDADE DE SUA DETIDA OBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [... ] .6.
Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividadee ao atendimento a tais princípios.
7. Em relação aos débitos fiscais de titularidade da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exigência de regularidade fiscal, como condição à concessão da recuperação judicial, somente poderá ser implementada a partir da edição de lei específica dos referidos entes políticos (ainda que restrita em aderir aos termos da lei federal). 8. Recurso especial improvido,
devendo a parte recorrente comprovar a regularidade fiscal, no prazo estipulado pelo Juízo a quo, sob pena de suspensão do processo de recuperação judicial, com a imediata retomada do curso das execuções individuais e de eventuais pedidos de falência, enquanto não apresentadas as certidões a que faz referência o art. 57 da LRF.

(STJ - REsp: 2053240 SP 2023/0029030-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023)

RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 14.112/2020. EXIGÊNCIA.
LEI VIGENTE À DATA DA DECISÃO CONCESSIVA DA RECUPERAÇÃO. ART. 5º DA LEI N. 14.112/2020.1. O segundo recurso especial não foi conhecido pela Corte estadual, nem sequer foi interposto o correlato agravo do art. 1.042 do CPC/2015, estando exaurida a prestação jurisdicional em relação ao mencionado inconformismo .2. Ainda que assim não fosse, nenhum reparo haveria de ser feito à decisão de inadmissibilidade prolatada na origem, visto que, de fato, a interposição do recurso inviabiliza a repetição do ato - com a interposição de outro recurso contra a mesma decisão - pela ocorrência da preclusão consumativa .3. A alegada ofensa aos arts. 3º, 9º e 10 do CPC/2015 não há de ser conhecida, por ausência de prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 211/STJ .4. A jurisprudência predominante atualmente nas Turmas de Direito Privado deste Tribunal é uníssona na esteira de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020 (em janeiro de 2021), é imprescindível à concessão da recuperação judicial a comprovação da regularidade fiscal das empresas em recuperação, com a apresentação das certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeito de negativa), na forma do art. 57 da Lei n. 11.101/2005.Precedentes .5.
À luz do art. 5º da Lei n. 14.112/2020, que impõe a aplicação imediata dessa lei aos processos em andamento, e dos arts. 57 e 58 da Lei n. 11.101/2005, dos quais se extrai que a comprovação da regularidade fiscal é pressuposto da concessão da recuperação judicial, conclui-se que o marco temporal para fins de incidência da Lei n. 14.112/2020 e, em consequência, de aplicação da citada jurisprudência, é a data dessa decisão judicial de concessão, devendo o juiz, em tal situação, conferir prazo razoável às empresas em recuperação para o atendimento dessa condição legal
.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido; segundo recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 2127647 SP 2024/0060673-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

(Grifo nosso)

Portanto, a alienação foi um ato de gestão estratégica alinhado ao art. 47 da LRF, que visa à preservação da atividade econômica viável, e não à manutenção de patrimônio improdutivo.

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nessa senda, o STJ já reforçou que a alienação prevista em plano para gerar liquidez e pagar dívidas deve ser mantida, em nome da segurança jurídica e da proteção ao terceiro adquirente de boa-fé, vejamos:

CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL: RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ELEVADO VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA MANIFESTAÇÃO DOS CREDORES. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]

(STJ - AgInt no REsp: 1757672 DF 2015/0079448-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, o Ministério Público argumenta que a venda anterior do ativo de Manaus por R$ 30 milhões já seria suficiente para quitar o passivo concursal de aproximadamente R$ 14,7 milhões, e que a subsequente venda do porto de Belém evidenciaria um plano de liquidação total, e não de recuperação.

Este argumento parte de uma premissa fundamentalmente equivocada: a de que o passivo da recuperanda se resumia aos créditos listados no plano. A análise do processo recuperacional moderno, especialmente após a Lei nº 14.112/2020, não permite essa visão simplista. A regularidade fiscal, nos termos do art. 57 da LRF, tornou-se condição para a concessão e o sucesso da recuperação.

Conforme demonstrado nos autos, a recuperanda possuía um passivo tributário gigantesco junto às Fazendas Federal e Estadual, que, somado, superava em muito o valor obtido com a venda do porto de Manaus. A manutenção da empresa dependia, de forma crucial, da negociação e quitação desses débitos, sob pena de retomada das execuções fiscais e da inevitável convolação em falência.

Portanto, o valor de R$ 30 milhões da primeira alienação era manifestamente insuficiente para, simultaneamente, pagar os credores concursais e equacionar as dívidas fiscais que ameaçavam a própria existência da empresa. A venda do ativo de Belém não foi um ato de liquidação, mas a etapa necessária e complementar para gerar a liquidez indispensável ao cumprimento integral das obrigações da recuperanda (concursais e, principalmente, fiscais), viabilizando o seu efetivo soerguimento.

Assim sendo, a decisão de vender um segundo ativo, longe de indicar desvio, demonstra uma gestão estratégica voltada a enfrentar a totalidade do passivo da empresa, em conformidade com o espírito da LRF.

Outrossim, o
Parquet
ataca a venda do porto de Belém sob três óticas: o fato de o bem ter sido apresentado como "garantia" no PRJ, o preço supostamente vil e a ausência de leilão. Nenhum dos pontos resiste a uma análise aprofundada.

Primeiramente, um Plano de Recuperação Judicial é um instrumento dinâmico. O fato de um ativo ser inicialmente apontado como garantia não o torna intocável. Se, no curso do processo, a sua alienação se revela a medida mais eficiente, ou a única possível para salvar a empresa, a sua venda é perfeitamente legítima, desde que aprovada pelos credores e/ou pelo juízo, como ocorreu.

Em segundo lugar, a alegação de preço vil, como visto anteriormente, restou afastada em razão da aplicação do inciso V no § 2º-A do art. 142 da LRF, e o valor mostrou-se satisfatório, nos parâmetros já explicados.

Por fim, quanto ao procedimento, a LRF não impõe o leilão como modalidade única, como já foi explicado.

Ademais, o Ministério Público tenta macular a legalidade da alienação ao trazer à baila a homologação de um acordo de honorários em outro processo (nº 0837090-75.2024.8.14.0301), sugerindo um conluio familiar para esvaziar o patrimônio da empresa.

A questão, contudo, é processualmente impertinente para o julgamento deste incidente. A legalidade da alienação do porto de Belém deve ser aferida com base nos requisitos da LRF para este ato específico: a necessidade da venda para o soerguimento, a previsão no PRJ, a aprovação dos credores, a autorização judicial, a publicidade e a razoabilidade do preço.
Todos esses requisitos foram cumpridos.

Assim, a discussão sobre a validade ou a moralidade da constituição de um crédito extraconcursal em outro feito é matéria estranha a este agravo. Trazê-la para este debate causa tumulto processual e desvia o foco do objeto da lide. A eventual irregularidade daquele crédito deve ser questionada em via própria, não possuindo o condão de invalidar, por si só, um negócio jurídico autônomo, perfeito e acabado, que se mostrou vital para a sobrevivência da recuperanda e que foi realizado sob o crivo do Poder Judiciário e com a anuência da esmagadora maioria dos credores.

Por fim, quanto à pretensão de anular o negócio, verifica-se que esta esbarra na proteção conferida ao terceiro adquirente de boa-fé pelo art. 66-A da LRF. A norma blinda a alienação realizada com autorização judicial ou previsão no plano, tornando-a irretratável após a consumação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. CONDICIONANTE IMPOSTA PELO JUÍZO. AFASTAMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DE ATIVO NÃO CIRCULANTE. PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. - As disposições do artigo 60 da Lei 11.101/2005 visam permitir ao empresário alienar filial ou unidade produtiva isolada para possibilitar a captação de recursos no processo de soerguimento, dando a proteção ao arrematante de que ele não sucederá nas obrigações da recuperanda, objetivando garantir o princípio da preservação da empresa - A lei também possibilita, como exceção, a alienação de bem constante do ativo não circulante da recuperanda, devendo, para tanto, haver previsão no Plano de Recuperação Judicial, autorização judicial e oitiva do Comitê de Credores, caso exista, conforme prevê o artigo 66 da Lei 11.101/2005. E, a alteração da Lei 11.101/2005 realizada pela Lei 14.112/2020 fez acrescentar o § 3º ao citado artigo 66, conferindo ao adquirente a garantia no sentido de que, sendo a alienação realizada com observância ao disposto no § 1º do artigo 141 e no artigo 142, o objeto da alienação estará livre de ônus, inexistindo sucessão do adquirente nas obrigações do devedor - Cabe ao Magistrado, para homologação do plano de recuperação aprovado pelos credores, tão somente analisar o atendimento às normas cogentes sobre as quais não é oponível a manifestação de vontade dos sujeitos envolvidos, garantindo que sejam cumpridas as normas dotadas de imperatividade que não admitem pactuação ou disposição diversas, definidas por escolhas legislativas como forma de garantir segurança ao sistema jurídico pátrio - Tratando-se de previsão, deliberação e aprovação pelos credores de cláusula legalmente disposta no Plano de Recuperação Judicial, e inexistindo óbice legal para o cumprimento da avença ali pactuada, não há motivo para sua alteração por parte do Juízo "a quo" - Nos negócios jurídicos celebrados, os aspectos negociais devem se resolver pelas vias ordinárias próprias, visto que alheios ao processo de Recuperação Judicial.

(TJ-MG - AI: 18513735120218130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/03/2023)

Agravo de instrumento. Recuperação Judicial do Grupo Arteb. Decisão que indeferiu o pedido de anulação de arrematação de leilão homologada pelo juízo em setembro de 2022. Inconformismo do Município de São Bernardo do Campo. Não acolhimento. Não há nulidade no incidente de origem por ausência de intimação regular do Município de São Bernardo do Campo. Publicação eletrônica do Edital de Leilão sobre o procedimento de alienação judicial que foi realizada, ficando intimados todos os credores, inclusive, as Fazendas. Procuradora do ente municipal que foi regularmente intimada sobre todos os atos praticados nos autos da recuperação judicial, o que pressupõe ciência quanto à previsão do PRJ sobre a alienação de ativos, e quanto à criação de incidente específico para esse fim para evitar tumulto processual. Incidência dos arts. 1.050, 246, § 6º, e 270, par. ún., do CPC, e art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2006. Sucessão tributária pelo arrematante que não é admissível, nos termos do art. 60, par. ún., e 141, II, da Lei n. 11.101/2005. Arrematação que já é perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2088427-36.2023.8.26.0000 São Bernardo do Campo, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 19/09/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/09/2023)

A pertinência dos julgados selecionados é manifesta e complementar. O acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais firma a premissa legal da proteção ao adquirente, ao esclarecer que a alienação de ativos prevista no plano de recuperação, por força do art. 66, § 3º, da LRF, transfere o bem livre de ônus e sem sucessão de dívidas.

Por sua vez, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo demonstra a consequência prática dessa blindagem, ao negar um pedido de anulação e classificar a arrematação como "perfeita, acabada e irretratável" com base no art. 903 do CPC, aplicado em conjunto com o art. 141, II, da LRF.

Portanto, enquanto a primeira decisão estabelece o fundamento normativo que garante a segurança do negócio para o terceiro de boa-fé, a segunda confirma a sua irrevogabilidade no plano processual, tornando o ato imune à invalidação posteriores.

Ainda que a alienação não esteja formalmente consumada, invalidar a autorização judicial neste momento representaria uma quebra na legítima confiança que a empresa proponente depositou na decisão para estruturar o negócio. Tal revogação geraria grave insegurança jurídica, com um efeito deletério para o próprio instituto da recuperação judicial, pois afastaria o interesse de futuros investidores na aquisição de ativos, frustrando um dos principais mecanismos de soerguimento de empresas em crise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO

FORMULADO PELO ESPÓLIO CYPRIANO SABINO DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 998 do CPC, declarando extinto o procedimento recursal em relação a este.

Por outro lado,
CONHEÇO do recurso do Ministério Público do Estado do Pará
como Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de primeiro grau que autorizou a alienação do imóvel da recuperanda SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A – SANAVE, nos termos e condições nela estabelecidos.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de março de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026